Tribunal: TJDFT
Processo: 0722820-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722820-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO AMARAL CARDOSO DE CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida na execução de título extrajudicial n. 0709811-31.2024.8.07.0001, na qual contende com MARIA DO PERPETUO SOCORRO AMARAL CARDOSO DE CASTRO. A decisão agravada indeferiu o pedido formulado pelo exequente de inclusão do nome do devedor no SERASAJUD. Confira-se (ID no 235709896): “O credor requer pesquisa de bens por meio do sistema SNIPER e inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes - SERASA. I - Do pedido de consulta ao sistema SNIPER A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do SNIPER, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial; e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis - nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário -, a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. De toda sorte, a patentear essas assertivas, segue o relatório postulado. II - Do pedido de inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes Pretende a exequente a inscrição do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes da SERASA. Contudo, "A inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes pelo Juízo é medida excepcional que consiste numa faculdade do julgador, a ser adotada de forma supletiva quando demonstrada a impossibilidade de o próprio credor fazê-la ou se for beneficiário da justiça gratuita." (Acórdão 1676913, 07370447420228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023.). Assim, sem a comprovação do insucesso da parte exequente na inscrição do nome do devedor no referido cadastro, o pedido em questão não encontra passagem. Para além disso, a própria Serasa, por sua conta, já anota em seus assentamentos a distribuição de dos processos de execução, o que revela, no caso concreto e neste estágio processual, a desnecessidade da providência requerida. Nesse sentido, eis o elucidativo julgado do egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. BUSCAS PATRIMONIAIS. INFOJUD. DADOS INACESSÍVEIS AO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE AUXÍLIO DO PODER JUDICIÁRIO. SERASAJUD. POSSIBILIDADE DA DÍVIDA ESTAR INSCRITA EM BANCO DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil - CPC, na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 2. As pesquisas patrimoniais, pelo sistema Infojud, dependem de intervenção judicial, pois envolvem a mitigação do direito à reserva de informações fiscais. Logo, a intervenção judicial é indispensável à obtenção das informações patrimoniais do devedor. Interpretação sistemática do CPC permite concluir que a indicação de bens penhoráveis pode e deve ser feita com auxílio do Poder Judiciário, quando o credor não puder descobrir a existência e localização de bens do devedor por conta própria. 3. Estabelece o art. 782, § 3o, do CPC que "a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes". Na interpretação e aplicação do dispositivo, deve-se considerar dado de extrema relevância: a possibilidade concreta da dívida questionada já estar inscrita. 4. A possibilidade (rectius: probabilidade) é alta já que, entre as fontes dos dados coletados, incluem-se informações decorrentes de tribunais de todos os países, com destaque para as execuções. Os bancos de dados de proteção ao crédito, por iniciativa própria, coletam diariamente informações sobre ações executivas e incluem em suas bases de dados. 5. É legítimo afirmar que, a princípio, toda e qualquer execução judicial de dívida é registrada nas bases de dados das entidades de proteção ao crédito. Pouco importa, ao contrário da preocupação do § 5o do art. 782, do CPC, que se trata ou não de "execução definitiva de título judicial". Todas as execuções, inclusive de títulos extrajudiciais, são registradas. 6. O registro de ações (execuções, monitórias, busca e apreensão etc.) independe de qualquer solicitação do credor. É realizado, reitere-se, por iniciativa própria da entidade de proteção ao crédito. Acrescente-se que, ao lado dessa iniciativa, há compartilhamento permanente de informações entre os arquivos de consumo, o que aumenta exponencialmente a possibilidade de duplicidade de registro, com prejuízo ao bom funcionamento do sistema. 7. Tal aspecto não tem sido abordado pelos Tribunais ao enfrentarem o disposto no art. 782, § 3o, do CPC, nem foi discutido na análise do Recurso Especial 1.814.310, julgado em 24/02/2021, sob a sistemática de recurso repetitivo (Tema 1026). 8. Antes de qualquer providência processual do juiz, é fundamental que o credor (autor da execução), demonstre que, no caso concreto, foram cumpridos cumulativamente dois requisitos: 1) a dívida ainda não está registrada; 2) que, ausente o registro, o credor não pode, por iniciativa própria, promover a inscrição. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1675553, 07333162520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023). grifos não originais. Posto isso, indefiro o pedido de inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes da SERASA. III - Da suspensão O presente processo permanece suspenso na forma da decisão de ID 223347450. Publique-se.” Em seu agravo de instrumento, a parte agravante requer, em sede de tutela de urgência, a inclusão do nome da devedora no sistema SERASAJUD. No mérito, pugna pela reforma da decisão, determinando a adoção das medidas requeridas nos autos. Narra tratar-se de título executivo extrajudicial, por meio do qual busca a satisfação do valor de R$ 232.147,56 (duzentos e trinta e dois mil, cento e quarenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), referente à Cédula de Crédito Bancário, operação n. 519.700.469. Afirma ser admissível a inclusão do nome da executada no SERASAJUD independentemente da comprovação prévia de tentativa frustrada de inserção direta pelo credor, porquanto tal exigência impõe um ônus excessivo e desnecessário ao exequente, contrariando a celeridade e a efetividade da execução. Alega que a inscrição do nome da executada em cadastros de inadimplentes revela-se providência diretamente vinculada à dívida e dotada de efeito coercitivo. Requer a reforma da decisão singular a fim de determinar a inscrição do nome da devedora nos cadastros de inadimplentes, conforme art. 782, § 3o, do CPC. É o relatório. Decido. Em atenção ao art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o recurso no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do art. 932, incisos IV a V, do CPC. Na hipótese dos autos, o recurso versa sobre inclusão da executada em cadastro de inadimplentes, no bojo de execução de título extrajudicial, por meio do qual o agravante busca o recebimento da dívida no valor de R$ 232.147,56 (duzentos e trinta e dois mil, cento e quarenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), referente à Cédula de Crédito Bancário, operação n. 519.700.469 (ID 190086760). A inclusão do nome da executada em cadastro de inadimplentes por ordem do magistrado decorre do §3o do art. 782 do CPC, de modo que a inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo, nos termos do §4o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: “Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. (...) §3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.” – g.n. A esse respeito, a jurisprudência abalizada aponta poder a medida ser determinada pelo magistrado sempre que se tornar relevante para a satisfação do crédito exigido, seja diante da recusa deliberada de pagamento pelo devedor ou mesmo para contornar óbices impostos à satisfação do crédito. Confira-se: “(...) Dispõe o artigo 782, §3°, do CPC/15 que, a requerimento da parte, o Juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. 4. Conquanto o dispositivo legal estabeleça uma faculdade ao Magistrado, a medida deve ser garantida quando adequada e razoável para que os óbices ao alcance do crédito sejam superados, de forma a assegurar maior amplitude à concretização da tutela executiva, em conformidade com o princípio da efetividade do processo. 5. Desnecessário o esgotamento das diligências executivas tradicionais, pois tal atitude não é exigida na busca de bens a serem constritos, a fim de autorizar a penhora online (sistemas Sisbajud, Renajud ou Infojud), em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei no 11.382/2006, conforme já assentou o Superior Tribunal de Justiça, entendimento que cabe ser estendido ao uso do Serasajud. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (07207839720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 25/08/2023.) - g.n. “(...) Em consonância com o espírito da norma acima disposta, o art. 782, §§ 3o e 5o, do CPC, concede ao magistrado a faculdade de, a requerimento da parte, determinar a inclusão do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito. Trata-se, assim, de medida que configura meio coercitivo para o cumprimento das respectivas obrigações. 3. Se a análise dos autos de origem revela que, desde 2019, a parte credora busca a satisfação de seu crédito, sem, contudo, obter êxito, exsurge a necessidade e utilidade de inclusão e permanência do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, a fim de compeli-lo a cumprir a obrigação. 4. Recurso conhecido e provido.” (07412469420228070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 22/03/2023.) - g.n. “(...) A hipótese consiste em examinar a possibilidade de inclusão do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito por meio do Serasajud. 2. O Juízo singular pode determinar a inclusão do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito por meio do Serasajud, como medida coercitiva para incentivar o adimplemento da obrigação, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC. 2.1. A inclusão do nome do devedor nesses cadastros deve ser ordenada como meio de cooperação com o interesse do credor, que consiste, sobretudo, na satisfação do respectivo crédito. 2.2. Essa espécie de providência está em harmonia com o dever, imposto ao Juízo singular, de zelar pelo trâmite do processo e de determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o efetivo implemento da tutela judicial, nos termos do art. 139, inc. IV, do CPC. 3. Recurso conhecido e provido”. (07380776520238070000, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 13/12/2023.) - g.n. Na presente hipótese, a despeito do deferimento de diversos pedidos de constrição de bens realizados nos sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), não houve sucesso de constrição patrimonial da executada. Nesse passo, a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplente deve ser admitida a fim de compelir a executada a cumprir a obrigação, constituindo medida razoável e adequada para assegurar a satisfação do crédito. Nos termos dos art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para determinar a inclusão dos dados da agravada nos cadastros de proteção ao crédito por meio do sistema SERASAJUD. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de junho de 2025 08:51:45. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador